Tribunal: TJDFT
Processo: 0721164-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pelo eminente Juiz da causa principal, a agravante ainda não regularizara sua representação processual naqueles autos, e, em razão disso, fora determinada sua intimação pessoal para realização do encargo processual[1]. Destarte, à luz da celeridade processual, proceda a Secretaria a intimação da agravante, na pessoa do liquidante que lhe fora nomeado, cujos dados poderão ser obtidos no sítio do órgão regulador do setor, conforme anotado nos expedientes já colacionados, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a representação processual da entidade, colacionando novo instrumento de mandato outorgados aos atuais patronos, sob pena de o recurso ser encaminhado ao seu desenlace à sua revelia. I. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21304481